Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-57.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PROFESSOR TEMPORÁRIO. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ETAPA DE BLOQUEIO DE CARÊNCIA. CANDIDATO AUSENTE. REPOSICIONAMENTO PARA O FINAL DA FILA. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos editalícios e, em consonância com as normas aplicáveis ao processo seletivo, é de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao certame, no sítio eletrônico e no Diário Oficial do DF.
2. O processo seletivo para ingressar no serviço público é pautado em normas previamente estipuladas e delineadas a fim de atender os princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, não havendo adaptação ou modificação dessas conforme o interesse do particular, que manifestou sua concordância com as regras ao inscrever-se no certame.
3. Dentro desse quadro fático-processual de falta de contundente evidência da ilegalidade da conduta administrativa, ante o não comparecimento da autora na etapa de “Bloqueio de Carência” na data e hora designados na lista de convocação, não há nenhuma ilegalidade no seu reposicionamento para o final do Banco de Reservas.
4. Apelação conhecida e não provida.